Tribunal: TJES
Processo: 5001715-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001715-57.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BSM ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001715-57.2019.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: BSM Engenharia S.A. (em recuperação judicial)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1881710) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, julgando prejudicada a remessa necessária, a fim de manter a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por reputar que “
na data da propositura da execução a exigibilidade do crédito estava suspensa, o que impedia a adoção pelo Fisco de qualquer conduta tendente à cobrança do débito
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém erro material acerca da conclusão de que o ente estadual já tinha ciência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário desde 05/10/2018, a pretexto de que tal decisão só teria sido concedida em 30/4/2019 e publicada na data de 04/6/2019, quando o poder público foi cientificado, portanto, em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal em 29/5/2019.

A embargada ofertou contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 24/05/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta do acórdão embargado (ementado no id 1777976) a conclusão de que “
Ao contrário da tese recursal (pela suspensão da execução), o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do STJ orienta pela extinção do feito executivo fiscal, cuja propositura tenha ocorrido após a causa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”

Afinal, no inteiro teor do julgado restou consignado o seguinte:

“
Apuro dos autos que a presente execução fiscal fundada na CDA 03928/2018, (
oriunda do Auto de Infração nº 5.002.921-1 e Processo Administrativo nº 6.480.811-4
) foi ajuizada pelo ente estatal em desfavor da apelada na data de
29/5/2019
.

Todavia, muito antes disso, em
05/10/2018
, o ente estadual já havia sido cientificado de decisão judicial em favor da apelada (
antecipação de tutela deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0019360-20.2018.8.08.0024, decorrente do Mandado de Segurança nº 0038562-17.2017.8.08.0024
), por meio da qual dito crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa, o que, por certo, configurou a hipótese do inciso IV, do art. 151, do CTN.”

Ao contrário da tese recursal, não há erro material na data inserida no acórdão, tendo em vista que o sistema de segunda instância registrou que os autos do Agravo de Instrumento nº 0019360-20.2018.8.08.0024 foram entregues em carga do Estado do Espírito Santo justamente no referido dia
05/10/2018
, dando ciência inequívoca acerca da decisão desta relatora que deferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Não fosse suficiente, o embargante olvida que consta dos autos a cópia do agravo interno interposto por ele próprio na data de 05/11/2018 justamente contra a referida decisão que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que na referida peça recursal o ente estadual ainda afirma que “o Estado do Espírito Santo intimado da Decisão Monocrática em 11/10/2018” (id 1391232 – p. 36).

Logo, por qualquer ângulo que se mire a questão, o certo é que o embargante ajuizou a ação de execução fiscal, em 29/5/2019, quando já estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário desde 02/10/2018, o que, segundo a orientação do STJ invocada no julgado embargado, é suficiente para a extinção do feito executivo.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado.

Todavia, olvidam os embargantes que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Nesse contexto, em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.